Tribunal: STF
Processo: RE 163581
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMBARGOS  DECLARATORIOS  -  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -
PREDICADO.  A prestação jurisdicional, como ato de inteligencia, deve
mostrar-se   a  mais   completa  possivel,   levando  as   partes  ao
convencimento  do acerto do  que decidido. Omissão  no exame de certa
matéria não se coaduna com a ordem jurídica.
              HONORARIOS  ADVOCATICIOS  -  FAZENDA  NACIONAL.  Em  se
tratando  de condenação  da Fazenda  Nacional a satisfazer honorarios
advocaticios,  cumpre sopesar o grau de zelo do profissional, o lugar
da  prestação  do  serviço,  a natureza  e  importancia  da  causa, o
trabalho realizado e o tempo exigido. Inexistência de obstaculo legal
a  fixação, considerados tais critérios,  na base de dez por cento do
valor da causa.